Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708451-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE GERARDO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal movida contra ESPÓLIO DE GERARDO RODRIGUES DA SILVA, determinou a emenda à petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, para que o agravante junte aos autos certidão de óbito e informações sobre a existência de inventário, com indicação de representante legal para viabilizar a regular representação da parte executada. Alega o agravante, em síntese, que "a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal." Apresenta das jurisprudências onde foi admitido o processamento da execução fiscal independente da indicação do inventariante, e aduz que os artigos 202 e 204 do CTN impõem a "a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa, razão pela qual se mostra inadmissível a extinção do feito por desatendimento à exigência contida na decisão que determinou a emenda à inicial." Defende ser desnecessária a indicação de inventariante, pois o espólio deve ser citado no endereço informado na certidão da dívida ativa, na pessoa do cônjuge supérstite ou de quem detenha a posse direta dos bens. Sustenta que "enquanto não aberto inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o Espólio como parte legítima para figurar nas ações em que o de cujus integraria o polo passivo da demanda se vivo fosse, cabendo referida demonstração, em sede de execução fiscal, ao executado ou quem lhe fizer as vezes." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, sustentando haver risco de prejuízo ao erário. No mérito, requer "prosseguimento da execução, a despeito da não apresentação de certidão de óbito e de indicação do inventariante, citando-se o Espólio no endereço indicado na petição inicial." Dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, cumpre pontuar que, via de regra, as determinações de emenda à inicial possuem natureza de despacho ordinatório, não comportando, assim, irresignação por meio de agravo de instrumento. Contudo, na hipótese em apreço, a decisão vergastada possui nítido conteúdo de decisão interlocutória, na medida em que impõe a extinção do processo pelo indeferimento da inicial, caso não atendida a ordem de emenda, o que torna admissível a insurgência ora manifestada. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procuradora regularmente constituída, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostrar provável o provimento do recurso. Com efeito, ajuizada a execução fiscal contra o espólio ou contra o herdeiro do devedor tributário, na forma do art. 4o, II e VI da Lei 6.830/80, é necessária a indicação do representante legal do espólio ou a qualificação do sucessor, para que seja viável a correta formação do processo. É inviável a pretendida citação do representante legal do espólio ou de herdeiro, não identificados, mediante presunção de que o ato citatório se aperfeiçoaria no endereço cadastral do devedor falecido, na pessoa que lá se encontre e detenha posse direta do imóvel onde mantinha residência. Nos termos do artigo 6o do CC, "A existência da pessoa natural termina com a morte", quando transmite a herança é transmitida aos sucessores, passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente, e que deve ser observada na execução fiscal. Assim, ajuizada a execução fiscal contra o espólio, é necessária a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou administrador provisório, para viabilizar a citação e permitir a correta representação passiva em Juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613, e 614 do CPC, e art. 1.797 do CC, in verbis: CPC: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. CC: Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Ou seja, mostra-se inviável a ajuizarão de execução fiscal contra espólio sem indicação de seu representante legal, e com postulação de citação com lastro em dados de pessoa falecida, mostrando-se correta a ordem de emenda à inicial ora combatida. Nesse sentido, confira-se recentes precedentes firmados por esta colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo através de representação. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Não há equívoco na decisão que intimou o Ente Distrital para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal e que permitem verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros, conforme inteligência do artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980. (Acórdão 1234983, 07231581320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR EXISTENCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPOLIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedente: "[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]" (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1239675, 07018967020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispenso a intimação do espólio agravado, por se tratar de recurso interposto antes da citação e por não constar dos autos nenhuma informação passível de viabilizar a identificação de seu representante legal. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator